Tribunal: TJES
Processo: 5000644-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODELLE MOURAO ALVES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000644-06.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

ODELLE MOURAO ALVES; ITAU UNIBANCO S.A.

UÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida em id. 5200477, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos consignados objeto da lide, impondo-se à requerida Itaú a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

B) DETERMINAR que a ré santander cumpra a proposta ofertada a autora nos termos do documento de id nº 20605132, em até 30 dias corridos, sob pena de multa de r$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

C) CONDENAR a requerida Itaú restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 4.678,64 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituídos em dobro, mediante comprovação por parte da requerente destes descontos. (art. 323, CPC);

D) CONDENAR a requerida Santander a restituir a autora a importância de R$ 3.513,00 (três mil, quinhentos e treze reais), referente ao valor pago pela contratação da proposta de portabilidade, o valor deverá ser pago acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento (12/08/2022).

E) CONDENAR as requeridas, solidariamente a restituírem a requerente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que as requeridas Itau e Santander cumpram as obrigações fixadas nos itens ”A” e “B” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

Nos termos do recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, e que a sentença deve ser reformada, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que não houve falha na prestação de serviço.

Nos termos do recurso interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, alega a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, e que a sentença deve ser reformada, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida ODELLE MOURAO ALVES e ITAU UNIBANCO S.A. apresentaram contrarrazões aos recursos inominados, pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ambos os Recursos interpostos são cabíveis, tempestivos e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como ausência de interesse de agir arguida pelas requeridas Daycoval e Santander
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral, ora recorrida, e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva das demandadas resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade empresarial (espécie de parceria comercial), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por ODELLE MOURAO ALVES em face de ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, através da qual alega que em agosto de 2022 recebeu ligação de preposta do Banco Daycoval oferecendo-lhe portabilidade de empréstimo consignado que tinha com Banestes para o Santander, sob alegação de que haveria redução dos valores, contudo, após finalizar a contratação com a preposta da segunda requerida a parte autora, ora recorrida, continuou a receber descontos do Banestes e passou a receber descontos referentes a um segundo empréstimo com o Itaú, este último não contratado, razão pela qual postula o cumprimento forçado da proposta de redução de juros, a declaração de inexistência do segundo empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Da análise dos autos, entendo pela verossimilhança das alegações do autor. Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, concluo pela falha na prestação de serviço do recorrente ao recorrido. Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...] Em que pese as alegações defensivas das requeridas, fato é que a requerente traz aos autos prova de suas alegações (áudios da conversa com com a estelionatária, proposta enviada em nome da instituição financeira Santander e empréstimo incluído em seu contra-cheque pelo Itaú).

Nesse sentido, ainda que não se desconheça que a autora foi vítima de atuação fraudulenta, inclusive, recorrente no Juizado Especial, inegável que houve falha por parte de ambas as requeridas
, vejamos:

Terceiro se apresenta a autora em nome da ré Daycoval em seguida informando ser representante de financeira;

Envia proposta a ré Daycoval com os dados da autora (embora reprovada);

Envia proposta a ré Santander, inclusive com cópia do arquivo sendo enviado a autora;

Realiza empréstimo consignado no Itaú, sem o consentimento da autora.

Através das conversas juntadas pela autora, nota-se que a Sra. Ana, informa trabalhar em uma financeira, bem como que buscaria para autora “o melhor banco” (id nº 20618831), dessa forma não há que se falar em ausência de responsabilidade por parte de nenhuma das requeridas, até porque a atuação inescrupulosa da correspondente bancária se deu com a condescendência das instituições financeiras.

Registra-se que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as
instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento
do correspondente prestado aos clientes e
devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado
, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

No ensejo, as requeridas não comprovam ausência de relação contratual com a correspondente financeira “RM” o com as corretoras/atendentes Jenifer Cristina e Ana Alves, de forma que também não se comprova como as atendentes tiveram acesso aos dados da autora que não foram por ela repassados na conversa.”

Dessa maneira, está demonstrado que o fato configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurí
dico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor fixado na sentença, se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
os recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)